Tribunal: STJ
Processo: 2248436-74.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056214 - SP (2022
/0025845-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: REGINALDO NUNES BARBOSA
ADVOGADO
: CLÁUDIA HOLANDA CAVALCANTE - SP132643
EMBARGADO
: MCI-MAISTRO CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: EDUARDO BENEDITO MAISTRO
EMBARGADO
: MARIA OLIMPIA BANZATO MAISTRO
ADVOGADO
: ARNALDO DENARDI - SP230851
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPEDIENTE
AVULSO.
RECURSO
PROTOCOLADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não há como conhecer dos embargos declaratórios protocolados após o trânsito em
julgado do acórdão que julgou o agravo interno, ante a sua manifesta intempestividade.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/05/2025
12/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47453243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2025 18:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 50135608-eb3a-4e68-932a-0f09e87d17cd

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056214 - SP (2022
/0025845-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: REGINALDO NUNES BARBOSA
ADVOGADO
: CLÁUDIA HOLANDA CAVALCANTE - SP132643
EMBARGADO
: MCI-MAISTRO CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: EDUARDO BENEDITO MAISTRO
EMBARGADO
: MARIA OLIMPIA BANZATO MAISTRO
ADVOGADO
: ARNALDO DENARDI - SP230851
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPEDIENTE
AVULSO.
RECURSO
PROTOCOLADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não há como conhecer dos embargos declaratórios protocolados após o trânsito em
julgado do acórdão que julgou o agravo interno, ante a sua manifesta intempestividade.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão de fls.
1361-1364.
À fl. 1370 foi emitida certidão de trânsito em julgado, com registro de
baixados autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Contra o acórdão, a parte recorrente apôs embargos
declaratórios, afirmando a nulidade da publicação do julgado, em que apareceria
apenas o nome de um de seus advogados, quando houve pedido para que a intimação
fosse realizada no nome dos dois advogados.
Impugnação às fls. 22-26 do expediente avulso.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não logra êxito.
O exame dos autos revela que a decisão agravada transitou em julgado em
, conforme certidão de fl. 14 (expediente avulso).
21/9/2023
Entretanto, o agravo interno foi protocolado somente em
.
5/3/2025
Documento eletrônico VDA47453236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2025 18:52:02
Código de Controle do Documento: 8c4a8120-376a-4686-ba1b-b3f349260a33

Assim, o recurso foi apresentado após o trânsito em julgado do
acórdão recorrido, sendo inviável o seu conhecimento, em virtude de sua manifesta
intempestividade. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO NA
VINCULAÇÃO DA PETIÇÃO, CORRIGIDO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Conquanto tenham por objeto o acórdão do agravo interno proferido pela
Terceira Turma nestes autos, os presentes embargos de declaração foram
erroneamente vinculados pelos embargantes, no momento da interposição, ao
AREsp n. 1.774.369/PR. Constatado o erro, a petição recursal foi desentranhada
daqueles autos e juntada a este processo, formando-se o presente expediente
avulso.
2. Em casos como o dos autos, a tempestividade há de ser aferida não pela data
da protocolização do recurso, mas, sim, pela data da juntada da petição recursal
no processo ao qual verdadeiramente vinculada, devendo a parte arcar com as
consequências do equívoco de endereçamento por ela próprio cometido.
3. Publicado que foi o acórdão do agravo interno em
, o prazo para os
28/10/2021
embargos teve início em
e se encerrou em
. Conquanto
3/11/2021
9/11/2021
protocolizada a petição dos declaratórios em
, foi ela indevidamente
5/11/2021
endereçada pelos embargantes a processo diverso (AREsp n. 1.774.369/PR),
tendo sido juntada aos presentes autos, após descoberto o equívoco, apenas em
, revelando-se, assim, a sua manifesta intempestividade.
3/5/2022
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.557/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
15/6/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL
-
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
-
POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EXPEDIENTE AVULSO
DO Ag 1.300.255/SP - ARTIGO 536 DO CPC - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
APÓS TRANSCORRIDO O QUINQUÍDIO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(EDcl nos EDcl no Ag n. 1.300.255/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2011
30/8/2011
Necessário ressaltar, por fim, que não há nos autos pedido de intimação dos
dois causídicos da parte embargante, de sorte que o pedido de anulação do ato de
intimação não pode ser provido.
Em face do exposto, não conheço dos embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47453236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2025 18:52:02
Código de Controle do Documento: 8c4a8120-376a-4686-ba1b-b3f349260a33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.056.214 / SP
Número Registro: 2022/0025845-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00356556320068260506
09706697320128260506
098319262013826010
20210000195047
20210000266245 22484367420208260000 98319262013826010 9706697320128260506 2312006
356556320068260506
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MCI-MAISTRO CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO BENEDITO MAISTRO
AGRAVANTE : MARIA OLIMPIA BANZATO MAISTRO
ADVOGADO : ARNALDO DENARDI - SP230851
AGRAVADO
: REGINALDO NUNES BARBOSA
ADVOGADO : CLÁUDIA HOLANDA CAVALCANTE - SP132643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REGINALDO NUNES BARBOSA
ADVOGADO
: EBENEZIO DOS REIS PIMENTA - SP148527
EMBARGADO : MCI-MAISTRO CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA
EMBARGADO : EDUARDO BENEDITO MAISTRO
EMBARGADO : MARIA OLIMPIA BANZATO MAISTRO
ADVOGADO
: ARNALDO DENARDI - SP230851
Documento eletrônico VDA47405489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: 9835806f-8111-42f0-b684-7cf1b3516f73

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: 9835806f-8111-42f0-b684-7cf1b3516f73